Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702534-35.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BEATRIZ APARECIDA OVIDIO DORTA RECORRIDO: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DEVEDORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DEFENSORIA PÚBLICA. ART. 513, § 2o, INC. II, DO CPC. I – Inexiste nulidade a ser reconhecida em relação à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, uma vez que a intimação pessoal da agravante-devedora, sob pena de multa, foi cumprida via oficial de justiça e o prazo para cumprimento espontâneo da r. sentença transcorreu in albis, art. 513, § 2o, inc. II, do CPC. II – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos artigos 186, §1o, do Código de Processo Civil, 89, inciso I, da LC 80/1994, e 5, § 5o, da Lei 1.060/1950, defendendo que, no cumprimento de sentença, a intimação pessoal para pagamento voluntário, da parte devedora assistida pela Defensoria Pública, não supre a necessidade de que haja, igualmente, a intimação pessoal da própria Defensoria. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no que tange ao alegado malferimento aos artigos 186, §1o, do CPC, 89, inciso I, da LC 80/1994, e 5, § 5o, da Lei 1.060/1950, porquanto a conclusão colegiada foi no sentido de que, verbis: “Da análise dos autos originários, na aba “Expedientes”, constata-se que, de fato, não houve a intimação pessoal da Defensoria Pública, da r. decisão que instaurou o cumprimento de sentença e estabeleceu prazo para pagamento voluntário da dívida, sob pena de aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC (id. 87747590, autos originários). Entretanto, não há nulidade a ser reconhecida em relação à ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, uma vez que foi observado o art. 513, § 2o, inc. II, do CPC (...) Analisando os autos originários, verifica-se que a intimação pessoal da agravante-devedora, sob pena de multa, foi cumprida via oficial de justiça (id. 104261276, autos originários) e que o prazo para cumprimento espontâneo da r. sentença transcorreu in albis, acarretando a aplicação da multa do art. 523, §1o, do CPC. Nos termos do artigo transcrito, cumprida a intimação pessoal da agravante-devedora, desnecessária a intimação pessoal da Defensoria Pública” (ID 33681377). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029